Tribunal: TJMT
Processo: 1003534-79.2023.8.11.0087
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003534-79.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[LUCIANO OLIVEIRA AMARAL - CPF: 050.283.941-48 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Dalva Pimenta (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DALVA PIMENTA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA SESSÃO DO JÚRI. FORMULAÇÃO DE QUESITOS. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO NA REDAÇÃO. PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. NATUREZA OBJETIVA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 14 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incs. II, IV e VI, do CP).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade na formulação de quesito atinente à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; e (ii) saber se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos quanto ao reconhecimento da qualificadora do feminicídio.

III. Razões de decidir

3. A redação dos quesitos observou a denúncia e a decisão de pronúncia, atendendo ao art. 482 do CPP, inexistindo prejuízo à defesa. A nulidade arguida não se sustenta, pois não demonstrado efetivo dano (art. 563, CPP).

4. A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo no conjunto probatório, não se mostrando teratológica ou divorciada das provas, devendo prevalecer a soberania dos veredictos (CF/1988, art. 5o, XXXVIII, c).

5. O vínculo familiar por afinidade entre o recorrente e a vítima, somado ao contexto doméstico e à vulnerabilidade da ofendida, idosa e sozinha em casa, justifica a incidência da qualificadora do feminicídio, de natureza objetiva, independentemente da comprovação de histórico de violência de gênero.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A formulação dos quesitos do Tribunal do Júri deve observar a denúncia e a decisão de pronúncia, não configurando nulidade a mera repetição das circunstâncias fáticas ali descritas. 2. A qualificadora do feminicídio tem natureza objetiva, bastando a caracterização de violência doméstica ou familiar para sua incidência, independentemente de histórico de violência ou animus discriminatório.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, c; CP, art. 121, §2o, incs. II, IV e VI; CPP, arts. 482 e 563.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 713; STJ, AgRg no AREsp 2.019.202/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a T., j. 18/04/2023; TJMT, N.U 0002674-32.2005.8.11.0021, 2a Câm. Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 23/02/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: LUCIANO OLIVEIRA AMARAL

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCIANO OLIVEIRA AMARAL
contra a r. se
ntença proferida nos autos da ação penal n.o 1003534-79.2023.8.11.0087, que tramitou perante o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, o qual, em observância ao v. veredicto exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou

o recorrente à pena de
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2.o, inc. II, IV e VI, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 295456357, o apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade da sessão de julgamento
,

por
vício na formulação do quesito
correlato ao recurso que dificultou a defesa da vítima
,
porque a redação apresentada teria favorecido a tese acusatória,
“conduzindo os jurados a uma conclusão viciada” (sic)
;

bem como alega que a
decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos
quanto ao reconhecimento da qualificadora do feminicídio, destacando a ausência de indícios de violência de gênero, além da inexistência de qualquer relação de cunho doméstico, afetivo ou de discriminação por condição de sexo.

Em contrarrazões vistas no ID 295456359, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 306101361, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de:
a) nulidade posterior à pronúncia;
b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato, a denúncia narra que, no dia 08 de dezembro de 2023, por volta das 14h30min, na propriedade rural denominada “Fazenda Meia Lua”, situada na Comunidade Cinco Mil, Zona Rural do município de Mundo Novo/MT, o recorrente
LUCIANO OLIVEIRA AMARAL
, utilizando-se de arma branca não apreendida, desferiu sucessivos golpes contra a vítima
Dalva Pimenta
, produzindo-lhe ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte.

Por tais fatos, o recorrente foi denunciado

e, ao final do
judicium accusationis
, restou pronunciando como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, II [motivo fútil], IV [recurso que dificultou a defesa da vítima] e VI [feminicídio], do CP; e,
submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença acolheu a tese acusatória, condenando o ora apelante nos moldes da denúncia, à pena de
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
; exsurgindo inconformado perante esta Corte de Justiça, nos termos relatados.

1.

Da nulidade por
vício na formulação de quesito
:

Tal como relatado, dentre os estandartes da i. Defesa é aduzida, em síntese, a
nulidade

da sessão de julgamento, por vício na formulação de quesito
, uma vez que teria sido apresentada redação tendenciosa correspondente à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, o que, no entender do recorrente, violaria a
ampla defesa e ao contraditório
.

Como se sabe, o art. 482,
caput
e parágrafo único, do CPP determina que
“o Conselho de Sentença será questionado sobre matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido”
, bem assim estipula que
“os quesitos serão redigidos em
proposições afirmativas, simples e distintas
, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente
clareza e necessária precisão
. Na sua elaboração, o presidente levará em conta os
termos da pronúncia
ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das partes” –
destaquei.

Com efeito, extrai-se da Ata da Sessão de Julgamento que, por ocasião da leitura dos quesitos em plenário,
“a defesa se insurgiu contra a redação do quesito no 5, requerendo a supressão do seguinte termo ‘que portava arma branca’, que foi rechaçado por este Juízo sob fundamento de que o quesito foi formulado nos exatos termos da denúncia e da pronúncia.” (sic)
ID 295451246 - Pág. 2
.

E, por certo, da leitura que se faz da
denúncia
revela que a citada qualificadora foi imputada
“na medida em que, além de surpreendida e desarmada, foi atacada por agressor fisicamente superior que portava arma branca” (sic
) ID 214222815; informação que se repetiu na decisão de pronúncia (ID 214222858); sendo o respectivo quesito redigido nos termos:

“O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que esta foi atacada de surpresa por um agressor fisicamente mais forte, que portava uma arma branca.” (sic)
ID 295451244 - Pág. 4

Dessarte, não há que se falar em complexidade, ampliação ou enviesamento da indagação, na medida em que a pergunta foi feita nos exatos termos delineados na denúncia e que foram admitidos na decisão de pronúncia, questionando-se aos jurados acerca do

modus operandi
descrito na acusação e debatido em plenário
.

A menção às características do agressor -
"fisicamente mais forte" –
e ao fato de que portava uma arma branca não configura parcialidade ou indução dos jurados, mas sim a descrição das circunstâncias fáticas que caracterizam o recurso que dificultou a defesa da vítima, qualificadora prevista no art. 121, §2o, IV, do Código Penal.

Tal como registrado, essas circunstâncias constavam expressamente da denúncia e da decisão de pronúncia, tendo sido objeto de debate durante a instrução processual e em plenário,
não havendo, portanto, qualquer surpresa ou prejuízo à defesa
.

Há julgado deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PRELIMINAR –DEFICIÊNCIA NA FORMULAÇÃO DE QUESITO – REJEIÇÃO – MATÉRIA PRECLUSA – INCONFORMISMO NÃO SUSCITADO EM PLENÁRIO – PREJUÍZO, OUTROSSIM, NÃO DEMONSTRADO – MÉRITO –CONTRARIEDADE DO VEREDICTO À PROVA DOS AUTOS NO TOCANTE AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPROCEDÊNCIA – FATOS INCONTROVERSOS – MERO JUÍZO DE VALOR DOS JURADOS ACERCA DA MOTIVAÇÃO DO CRIME – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – RECURSO DESPROVIDO. [...] Além disso,
não há falar em prejuízo ao acusado, no tocante ao quesito atinente ao motivo fútil, se tal circunstância se encontra devidamente delineada na peça acusatória e na decisão de pronúncia, e tiver sido debatida em plenário.
[...].”
(TJMT – N.U 0002674-32.2005.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024) – destaquei.

Assim sendo, a toda evidência, inexiste violação ao art. 482, parágrafo único, do CPP, mesmo porque, depreende-se do Termo da Leitura dos Quesitos que, conforme lia os quesitos formulados ao Conselho de Sentença, o Juiz-Presidente explicava a significação de cada um deles e o efeito das respostas dadas aos mesmos (ID 295451246), a corroborar ainda mais a ausência de dúvida por parte dos juízes leigos ou de induzimento ou parcialidade do d. Juiz Presidente.

E, apenas a título de reforço argumentativo, ainda que tivesse sido afastado o termo tal como pleiteado pela i. defesa durante a solenidade – trazer consigo a arma branca utilizada –, não se descuida que ainda assim teriam sido apresentados aos jurados elementos – consistentes na
surpresa no ataque, no fato da vítima estar
desarmada e ter sido atacada por agressor fisicamente superior
–
que seriam suficientes à configuração do tipo penal secundário, tal como reconhecido.

Por conseguinte, entendo que a redação, tal como apresentada ao Conselho de Sentença em nada prejudicou a tese defensiva, tampouco embaraçou a compreensão dos jurados.

Ademais, como é cediço, mesmo as nulidades denominadas absolutas terão o seu reconhecimento condicionado à
demonstração de efetivo prejuízo
acarretado à parte, nos moldes do princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do CPP, cuja redação dispõe que
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
; o que não restou demonstrado na hipótese, tampouco pode ser presumido em decorrência do acolhimento da tese acusatória.

Portanto, por qualquer ângulo que se olhe, não há como reconhecer a nulidade aventada pela i. Defesa, impondo-se a sua
rejeição
.

2.

Da alegada nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

Seguindo a análise das teses recursais, outra questão trazida a esta instância revisora se funda na alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos quanto ao reconhecimento da qualificadora do feminicídio, prevista no art. 121, §2o, VI, do Código Penal.

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e também da mais autorizada doutrina no sentido de
que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos
, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe absolutamente distante do conjunto probatório, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim, para que ocorra o provimento de apelação com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, é necessário que o veredicto proferido pelo Conselho de Sentença se coloque, de fato, marcantemente divorciado de tudo aquilo que foi apresentado e sustentado ao longo da instrução e em plenário, ou seja,
caracterize decisão teratológica, sem nenhuma sintonia com o conteúdo probatório
, o que,
data vênia
, não se observa na hipótese em testilha, onde somente se optou por uma das possíveis soluções sustentadas durante toda a persecução criminal, consistente na tese acusatória de homicídio qualificado.

Não é outra a lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA, segundo a qual, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos,
tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida,
em nome da soberania dos veredictos”
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.a edição, JusPODIVM, 2016, p. 361) – destaquei.

Na hipótese, o ora apelante confessou a prática delitiva e confirmou ser cunhado da vítima, tanto em seu interrogatório judicial durante a primeira fase do rito escalonado do júri, quanto em plenário (ID 214222851 e ID 295451246), contudo alegou que investiu contra a vítima após esta ter lhe respondido rispidamente, ocasião em que
“perdeu a cabeça”
e atacou a ofendida, sem detalhar as circunstâncias em que o delito teria acontecido, recobrando sua consciência em momento posterior, quando estava com as mãos ensanguentadas e a vítima estava caída no chão.

Nesse tópico, as razões recursais conferem especial importância ao fato de que as testemunhas oitivadas teriam confirmado a ausência de desentendimento anterior, registrando que o apelante mantinha
“bom relacionamento com a família, e, principalmente, com as mulheres” (sic)
ID 295456357 - Pág. 4, redundando a inexistência de ciclo de violência protagonizado pelo recorrente, suficiente a descaracterizar a qualificadora em questão.

Ocorre que, os elementos de convicção angariados nos autos demonstraram o contexto de violência doméstica e familiar, dado o vínculo existente entre o apelante e a vítima, que eram
cunhados
, o que se comprova pelas declarações testemunhais colhidas em juízo, notadamente as declarações de
Elevaldo,
irmão do apelante e viúvo da ofendida, declarando esta já era mulher idosa, com 67 (sessenta e sete anos), que estava sozinha na residência, aparentemente sentada à mesa tomando café – como era de seu costume – momentos antes do ataque
(ID 214222850).

Ademais, também consta dos autos as declarações de
Rafael Martins de Oliveira,
descrevendo que o recorrente o teria perguntado onde estaria seu irmão, e, mesmo sendo informado da localização,
LUCIANO
foi de encontro à vítima, denotando a
possibilidade de ter certificado-se da maior vulnerabilidade da ofendida, enquanto mulher sozinha na residência

(ID 214222850)
.

Nesse cenário, é incontroverso nos autos que
a vítima era cunhada do réu, sendo esposa de seu irmão
, o que configura
relação familiar por afinidade
. Ademais, o crime ocorreu na residência da vítima, local onde ela realizava afazeres domésticos, enquanto seu esposo, irmão do recorrente, trabalhava no campo, e, ciente de que ela estaria sozinha na localidade, dirigiu-se à residência dela e, após breve discussão, desferiu-lhe golpes de faca que causaram sua morte.

Ademais, o argumento de que o apelante mantinha bom relacionamento com a família tem sua veracidade questionada diante do acervo probatório, uma vez que, conforme relatado na denúncia e confirmado durante a instrução processual, inclusive com as declarações da informante
Lucenaura Oliveira Amaral
, irmã do recorrente, quem ele havia ameaçado de morte no dia interior ao ilícito; ao que se alia o fato de a motivação do crime ter sido reconhecida como fútil, decorrente de um desentendimento familiar ocorrido nas vésperas dos fatos.

Dessarte, ainda que não se tenha notícia de prévia desavença, é correta a incidência da Lei n. 11.340/2006, nos exatos termos de seu artigo 5°, inc. II, que assim dispõe:

"Art. 5o Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

[...] II - no âmbito da família, compreendida como a
comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa
;" –
destaquei.

Importante ressaltar que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a qualificadora do feminicídio possui
natureza objetiva
, incidindo sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar propriamente dita, de modo que,
o fato de o réu não possuir histórico de violência contra mulheres ou de não ter demonstrado anteriormente comportamento discriminatório em relação ao gênero feminino não afasta a incidência da qualificadora.

Nesse sentido:

“[...] III. A jurisprudência desta Corte de Justiça firmou o entendimento segundo o qual
o feminicídio possui natureza objetiva
, pois
incide nos crimes praticados contra a mulher por razão do seu gênero feminino e/ou sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar propriamente dita
, assim o animus do agente não é objeto de análise (AgRg no REsp n. 1.741.418/SP, Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/6/2018)" (AgRg no AREsp n. 1.454.781/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019). [...] VI. Agravo regimental provido. Mantida a sentença de pronúncia (Processo no 0013114-53.2015.8.26.0269 - 2a Vara Criminal de Itapetinga/SP). [...].”
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.019.202/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023) – destaquei.

Portanto, havendo elementos probatórios suficientes para embasar o reconhecimento da qualificadora do feminicídio, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser respeitada a soberania do veredicto popular.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LUCIANO OLIVEIRA AMARAL
,

mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da ação penal n.o 1003534-79.2023.8.11.0087
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025